Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603196-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO
GASTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ
SEGUNDO INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

3. A indicação de número equivocado de inscrição de fornecedor no CPF e no CNPJ
configura mero erro material, que não macula a prestação de contas.

(...)

(Prestação de Contas nº 06026014720186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/12/2020)

Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada, uma vez que a falha apontada atingiu R$ 600,00, autoriza-se a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aposição de ressalva neste ponto.

ii) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 9.1 e 10)

Ainda, consignou o parecer conclusivo (id. 43732233):

Instada a se manifestar (id.43690383), a prestadora nada aduziu sobre as
Num. 43781185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

irregularidades.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a cas

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603196-07.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- CAROLINA DE CASSIA SACCA
COLOGNESI- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI
(REQUERENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781185
07/12/2023
13:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.923

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603196-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
REQUERENTE: CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE
DE CPF/CNPJ SEGUNDO INFORMAÇÃO
DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA
RECEITA FEDERAL. ERRO MATERIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
C I R C U N S T Â N C I A S . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
Num. 43781185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019

3. No particular, a irregularidade na
prestação de contas parcial representa mais
de 50% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso concreto para
aprovar as contas com ressalvas.

4. A indicação de número equivocado de
inscrição de fornecedor no CPF e no CNPJ
configura mero erro material, que não
macula a prestação de contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CAROLINA
DE CASSIA SACA COLOGNESI, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453279).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43687410).

A prestadora de contas foi intimada e deixou de apresentar manifestação,
apresentando apenas substabelecimento (id. 43690383).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
Num. 43781185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

desaprovação das contas (id. 43732233).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43736570).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ R$
245.090,05 , com a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.640 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) Divergências de dados do fornecedor (item 8.1); e

ii) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.1 e 10).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Divergências de dados do fornecedor (item 8.1)

Conforme parecer técnico (Id 43732233), os dados do fornecedor informado
na prestação de contas como sendo Isabele Cristina de Luca Contiero diferem daqueles
constantes da base de dados da Receita Federal, que indicam Flávia Renata Gomes
Num. 43781185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

Galvan como titular do CPF informado:

Acerca dessa irregularidade, a candidata nada disse.

Verifica-se que, a despeito da indicação do número do CPF equivocado, os
fornecedores estão identificados, sendo que essa a falha configura mero erro material,
que não macula a prestação de contas. Nesse sentido já decidiu esta Corte:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VALOR SUPERIOR A 20% DO TOTAL DO
GASTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A TITULARIDADE DE CPF/CNPJ
SEGUNDO INFORMAÇÃO DAS CONTAS E NA BASE DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

3. A indicação de número equivocado de inscrição de fornecedor no CPF e no CNPJ
configura mero erro material, que não macula a prestação de contas.

(...)

(Prestação de Contas nº 06026014720186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/12/2020)

Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada, uma vez que a falha apontada atingiu R$ 600,00, autoriza-se a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aposição de ressalva neste ponto.

ii) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 9.1 e 10)

Ainda, consignou o parecer conclusivo (id. 43732233):

Instada a se manifestar (id.43690383), a prestadora nada aduziu sobre as
Num. 43781185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

irregularidades.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

Num. 43781185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No presente caso, as doações totalizaram o montante de R$ 44.090,05, já as
despesas R$ 92.060,00, de modo que as irregularidades em questão representam
aproximadamente mais de 50% da movimentação da campanha (R$ 245.090,05),
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que
corresponde à porcentagem superior ao limite mínimo de 10% fixado pelo TSE.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se vício
grave, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.

Num. 43781185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por CAROLINA DE CASSIA SACA
COLOGNESI, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603196-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR56656-A - REQUERENTE: CAROLINA DE CASSIA SACCA COLOGNESI -
Advogados da REQUERENTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:43:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713434301400000042739250
Número do documento: 23120713434301400000042739250
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:41:27